Tribunal: TJBA
Processo: 8062303-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062303-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
JORGE DOS SANTOS SANTANA

AGRAVADO: FLAVIO SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
JEFFERSON CORREIA DA ROCHA, JANAINA SILVA PANHOSSI, TATIANNE MEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito
processual c
ivil. Recurso de
embargos de declaração
em
agravo
de instrumento.
Ação de busca e apreensão. Obrigação de fazer sob pena de

multa diária. Valor fixado em decisão liminar e confirmado no acórdão.
Alegad
o

erro material
. Vício inexistente.
Leitura do acórdão em sessão que reiterou a confirmação da liminar, malgrado
refira astreintes em
valor superior.
Embargos de declaração
rejeitados
.

I. Caso em exame

1. O cerne da questão orbita em alegados vício do acórdão de ID. 79998236, consistente em erro material quanto ao valor da multa diária arbitrada em caso de não cumprimento da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reconhecer o alegado vício, refletindo no acolhimento do presente recurso.

III. Razões de decidir

3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os fundamentos suscitados pelas partes. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. O acórdão embargado foi expresso em tratar o ponto suscitado pela parte embargante, de modo que, malgrado não convirja com o posicionamento almejado pela parte recorrente, não enseja o vício apontado nos aclaratórios.

5. A leitura do voto em sessão de julgamento referiu o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de
astreinte,
ao passo que o acórdão embargado fez constar o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), confirmando a decisão liminar.

6. O erro material se deu na leitura do acórdão, não no montante arbitrado a título de multa diária, notadamente porque, também na leitura, se refere a confirmação da decisão liminar (ID. 80576669).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de agravo de instrumento nº
8062303-59.2024.8.05.0000
, em que é embargante
ANTONIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR

e embargado
FLAVIO SANTOS PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.